Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727458-81.2020.8.07.0000 Agravante(s) ARNALDO ALVES TAVARES Agravado(as) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Arnaldo Alves Tavares contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 67520840, autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (indenização - PASEP) - 0727458-81.2020.8.07.0000 - proposta pelo ora agravante/autor em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando revisar o cálculo de benefício - PIS/PASEP, depositado em seu favor, sob custódia do réu/agravado, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Na origem, o magistrado compreendeu que o autor possui capacidade de arcar com as despesas do processo, porque aufere renda bruta equivalente a mais de seis mil reais, valor superior à média de remuneração da população brasileira. Em razões recursais (Id 18274980), alega, em suma, que não tem condição financeira de pagar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O autor alega que é empregado público (Serviço de Limpeza Urbana - SLU) e percebeu como última remuneração (valor líquido) a importância de R$ 3.967,50 (três mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Afirma que é o responsável pela mantença de sua família, de forma que as suas despesas mensais consomem substancialmente os seus rendimentos. Sustenta que os extratos bancários anexados aos autos (Id 18274982), referentes aos últimos três meses, demonstram que a sua movimentação financeira se conforma à remuneração mensal no importe (líquido) acima descrito (R$ 3.967,50). De acordo com o autor, para a concessão do benefício, basta a declaração no sentido de não ter condições de pagar as despesas processuais, presumindo-se, assim, a hipossuficiência, conforme disposto no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, pois aquela declaração goza de presunção legal de veracidade. Discorre sobre a previsão constitucional pertinente ao benefício processual em questão (art. 5o, inciso LXXIV, CF/88), menciona e transcreve precedentes jurisprudenciais que entende amparar o seu pleito. Por fim, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir, liminarmente, os benefícios da assistência judiciária gratuita de modo integral. No mérito, pede que o recurso seja conhecido e provido, a fim de confirmar a medida liminar deferida, com a consequente reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça[1]. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[2]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O art. 5o, LXXIV, da CF[3] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[4] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[5], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[6] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[8], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal foi expressamente revogado pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. Assinalo concretamente ter sido exibida a declaração pessoal firmada pelo agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mas a presunção dela emanada é relativa e somente se firma diante de elementos concretos demonstradores da hipossuficiência econômica alegada. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo, ademais, a alegação de insuficiência de recursos firmada pelo agravante ser contraditória com a contratação de advogado, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar pelos serviços advocatícios. Acrescento ser módico o valor do preparo do agravo de instrumento, estipulado em menos de trinta e cinco reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. No caso, importa salientar que o autor é empregado público integrante do quadro do Serviço de Limpeza Urbana Local e aufere salário líquido superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme se verifica do contracheque juntado no Id 67422061 (pág. 2) - valor referente a abril de 2020. Observo, por oportuno, que no valor líquido apontado pelo autor não foram considerados os descontos pertinentes a empréstimo bancário (cerca de R$ 1.300,00) e contribuições associativas (cerca de R$ 90,00). Considero evidenciada disponibilidade de dinheiro para ostentar padrão de vida bastante diferente de quem padecerá necessidade com o desembolso de quantia para pagar o preparo recursal. É importante ressaltar que a gratuidade de justiça não está vinculada somente a despesas fixas essenciais à sobrevivência do trabalhador e de sua família, concretamente não demonstradas, senão aquelas identificadas nos registros do extrato bancário colacionado, mas, isto sim, à renda. De outro ângulo, impõe-se registrar que não se desconhece que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem parcela substancial de seus rendimento, fato que, por si só, não as habilita à concessão do benefício. Acaso assim não fosse, isto é, se o benefício se associasse tão somente às despesas pessoais e da família, praticamente todos seriam contemplados com a gratuidade de justiça. Não bastante, o seu rendimento mensal, embora não seja indicativo de riqueza, deve-se considerar que se encontra em patamar ao menos razoável se comparado com a renda mensal brasileira, que equivale a pouco mais de um salário mínimo. O recebimento de quantia líquida variável em média superior ao quádruplo daquele valor confere ao agravante capacidade de arcar com as despesas do processo, excluindo-o da posição jurídica de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça, mormente se observado, em relação às custas processuais propriamente ditas, que são módicas nesta Justiça. Entendo, portanto, que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[11]. A propósito, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[12], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[13], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça requerida. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101 (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [12] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [13] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;